Tribunal: TJMT
Processo: 1043678-94.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043678-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[DOUGLAS XAVIER DE SOUZA - CPF: 116.006.257-97 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA ALVES NOVAES - CPF: 006.310.157-28 (AGRAVADO), JOAO ALVES NOVAES - CPF: 469.773.257-04 (AGRAVADO), URBANISTICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ: 11.352.553/0001-20 (AGRAVANTE), ARANTES E NOVAES SERVICOS E SOLUCOES LTDA - ME - CNPJ: 12.209.866/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVARO PINTO ARANTES - CPF: 032.892.367-22 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO MARCONDES ALVES - CPF: 377.972.551-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EX-SÓCIOS RETIRANTES. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. PRAZOS DOS ARTS. 1.003 E 1.032 DO CC INAPLICÁVEIS.
PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. MÉRITO.
AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSO. IMPROCEDÊNCIA DO INCIDENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente incidente de desconsideração da personalidade jurídica e incluiu ex-sócios no polo passivo de execução de título extrajudicial. Os agravantes alegam retirada regular da sociedade anos antes e decadência do direito de responsabilização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se é aplicável o prazo bienal previsto nos
arts
. 1.003 e 1.032 do Código Civil ao incidente de desconsideração; (
ii
) se a ausência de bens da empresa autoriza, por si só, a responsabilização dos ex-sócios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ entende que os prazos do Código Civil para responsabilidade de ex-sócios não se aplicam à desconsideração da personalidade jurídica, por se tratar de responsabilidade extraordinária, fundada em abuso de direito.

A desconsideração da personalidade jurídica, segundo o art. 50 do Código Civil, exige prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não foi demonstrado no caso.

A mera inexistência de bens da pessoa jurídica não autoriza, por si só, a responsabilização dos sócios.

O ônus da prova da existência de abuso era da parte requerente, que não comprovou os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Os prazos dos
arts
. 1.003 e 1.032 do Código Civil não se aplicam ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

A desconsideração exige prova concreta de abuso, não se presumindo pela ausência de bens da empresa.

A responsabilização de ex-sócios demanda comprovação de sua atuação abusiva ou confusão patrimonial.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1043678-94.2025.8.11.0000 de decisão da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que deferiu parcialmente o incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica e determinou a inclusão dos sócios MARIA APARECIDA ALVES NOVAES e JOÃO ALVES NOVAES no polo passivo da demanda.

Os agravantes alegam que a Maria Aparecida se retirou da Arantes e Novaes Serviços e Soluções Ltda em 21 de fevereiro de 2017, conforme registro averbado na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, e o João Alves saiu da sociedade em 20 de agosto de 2020, mediante alteração contratual que transferiu a integralidade de suas quotas sociais a terceiro, o qual assumiu a administração da empresa.

Afirmam que o incidente foi protocolado pela agravada somente em 28 de setembro de 2023, ou seja, muito após o transcurso do prazo bienal previsto nos artigos 1.003, parágrafo único, e 1.032 do Código Civil, de modo que ocorreu a decadência do direito de responsabilização de ambos os sócios retirantes.

Consignam que o ajuizamento da ação principal em 2015 contra a pessoa jurídica é irrelevante para fins de contagem do prazo decadencial, porquanto a jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que tal fato não interrompe o biênio legal, devendo o sócio retirante ser citado ou ter o incidente suscitado dentro dos dois anos contados da averbação.

Afirmam que não houve a intensão de encerrar irregularmente a empresa, mas sim o exercício regular do direito de retirada com a devida publicidade registral, mantendo-se a personalidade jurídica, o CNPJ ativo e a continuidade das atividades sob nova administração.

Enfatizam que não há nos autos qualquer prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial praticada por eles.

Destacam que a exequente sequer esgotou os meios de busca de bens e ativos da pessoa jurídica devedora através dos sistemas informatizados.

Efeito suspensivo deferido (id n.

335054387).

Contraminuta
no
id n.
335923381
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PREJUDICIAL DE MÉRITO

Os

agravante
s

se
insurge
m
contra decisão que
,

em Incidente de Desconsideração da P
ersonalidade Jurídica apresenta
do em Execução de Título Extrajudicial, deferiu
o
pedido de inclusão
deles

no polo passivo da lide.

Alegam, em prejudicial de mérito, a ocorrência

de decadência,
pois
se retiraram
da sociedade em 28/01/2017 (Maria Aparecida) e 20/02/2019 (João Alves), respectivamente
,
enquanto o pedido de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica apenas foi apresentado em 28/09/2023, após o biênio legal previsto nos
arts
. 1.003, parágrafo único, e 1.032 do Código Civil
, os quais possuem o seguinte texto:

Art. 1.003. A cessão total ou parcial de quota, sem a correspondente modificação do contrato social com o consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes e à sociedade.

Parágrafo único. Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio.

Art. 1.032. A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação.

Contudo,
os referidos prazos do Código Civil dizem respeito à responsabilidade
contratual ordinária do sócio retirante
, e
não à responsabilidade extraordinária por abuso da personalidade jurídica
, cujo regime jurídico é autônomo e vinculado à
teoria da ineficácia relativa da pessoa jurídica frente a credores lesados
, e não à substituição da pessoa jurídica como devedora original.

No mesmo sentido é a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça
,
de
que

os
prazos previstos nos artigos mencionados não se aplicam às hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica
.

Confira-se:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
PERSONALIDADE

JURÍDICA
.
DESCONSIDERAÇÃO
. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE. NÃO PROVIMENTO.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão alguma ou negativa de prestação jurisdicional.

2.
O direito da parte de postular a
desconsideração
da
personalidade

jurídica
não se submete a prazos prescricionais ou decadenciais.

Precedentes.

3.
"Não se aplicam os prazos dos
arts
. 1.003, parágrafo único, e 1.032 do CC/2002 para a responsabilização dos sócios, no caso de
desconsideração
da
personalidade

jurídica
.
Precedentes" (
AgInt
no
AREsp
n. 2.259.375/RJ, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023,
DJe
de 20/12/2023.).

4. Agravo interno a que se nega provimento."

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.857.864/GO, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025)
.

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE

JURÍDICA
. ARTS. 1.003 E 1.032 DO CC/2002. INAPLICABILIDADE. AC
ÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. DECISÃO MANTIDA.

1.
Não se aplicam os prazos dos
arts
. 1.003, parágrafo único, e 1.032 do CC/2002 para a responsabilização dos sócios, no caso de
desconsideração
da
personalidade

jurídica
.
Precedentes.

2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ.

3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.

4. Agravo interno a que se nega provimento."

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.259.375/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2023,
DJe
de 20/12/2023)

Dessa forma, rejeito a prejudicial de mérito.

MÉRITO.

A
disregard

doctrine
(teoria da
desconsideração da personalidade jurídica)
, originariamente concebida nos domínios da
Common Law
, é um mecanismo destinado a manter a sanidade da sociedade ou restaurar sua integridade, quando subvertidos os fins para os quais foi instituída, pois e
m muitos casos os integrantes de um ente coletivo se ocultam na autonomia formal da empresa para lesar direitos ou infringir norma legal ou estatutária, transformando a pessoa jurídica em instrumento de fraude ou ilicitude.

O instituto da desconsideração da personalidade jurídica está previsto no art. 50 do Código Civil, que assim dispõe:

"Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

§ 1
º
Para
os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por
:
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

I -
cumprimento
repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

II -
transferência
de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 3
º O
disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica.
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 4
º A
mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 5
º Não
constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica.

(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

Portanto, o a
rt. 50 do Código Civil consagra a
teoria maior
da desconsideração da personalidade jurídica, exigindo, de forma expressa, a comprovação de abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Não se trata de medida automática diante da mera inadimplência da sociedade, mas, sim, de providência excepcional.

Desse modo, a regra é a
manutenção
da blindagem patrimonial das sociedades empresárias, somente se admitindo o afastamento dessa proteção, com a constrição de bens particulares dos sócios, quando efetivamente comprovados o abuso de direito e o exercício ilegítimo da atividade empresarial.

No caso dos autos, o pedido de Desconsideração
foi baseado
tão somente
a ausência de bens penhoráveis
.

Contudo,
esse motivo po
r

si
só
não
é
suficiente
par
a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessário
a demonstração do preenchimento dos demais requisitos do art. 50 do CC.

Nesse sentido
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE BENS E ENCERRAMENTO IRREGULAR. INSUFICIÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Ação originária consiste em incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado no bojo de cumprimento de sentença, visando atingir o patrimônio dos sócios após infrutíferas tentativas de localização de bens da empresa devedora.
Tribunal de origem manteve o indeferimento do pedido ao fundamento de que a ausência de bens e o encerramento irregular das atividades, isoladamente considerados, não configuram abuso da personalidade jurídica.

2. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de segunda instância
manifesta-se
de forma clara e fundamentada sobre as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário aos interesses da parte recorrente. Rejeição dos embargos de declaração que demonstrou o adequado enfrentamento das teses apresentadas.

3. Acórdão recorrido concluiu, com base no conjunto fático-probatório dos autos, pela inexistência de ato intencional dos sócios voltado a fraudar terceiros ou de confusão patrimonial.

Alteração dessa conclusão demandaria reexame de fatos e provas, providência vedada em recurso especial nos termos da Súmula 7/STJ.

4. Incidência da Súmula 7/STJ sobre a questão de mérito impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional, porquanto a divergência jurisprudencial não pode ser demonstrada quando a análise do caso concreto depende de reexame de matéria fática.

5. Recurso especial não provido.

(REsp n. 2.226.093/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 15/12/2025.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. VIOLAÇÃO DA LEI. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE BENS. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional, cabível apenas na hipótese de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. A mera inexistência de bens penhoráveis ou o encerramento irregular das atividades empresariais, por si só, não autorizam o deferimento da medida.

2. "A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput do artigo 50 do CC/2002 não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica" (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.347.929/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe
de 28/2/2024).

3. Rever as conclusões do acórdão recorrido quanto à ausência de elementos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica ensejaria o reexame de matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

4. Recurso especial não conhecido.

(REsp n. 2.231.752/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 4/12/2025.)

O agravado apesar de arguir a suposta in
existência de bens em nome

da empresa, não fez prova do abuso da sociedade
, desvio
ou confusão patrimonial a autorizar a excepcional
desconsideração da personalidade jurídica da empresa, ônus que lhe competia.

Confira-se:

Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

(...)

§
4º O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica
.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Ademais, intimado a

indicar as provas que pretendia produzir, delas declinou, postulando pelo julgamento antecipado da lide.

Pelo exposto,
dou

provimento ao Recurso
para
julgar improc
edente o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica
com relação ao
s
agravante
s
, excluindo-o
s
do polo
passivo do Cumprimento de Sentença
nº
0041989
-55.2015.8.11.0041.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026